Tribunal: TJDFT
Processo: 0745619-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745619-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE contra a decisão ID origem 248121012, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001, movido por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM, ora agravada. Nas razões recursais, o agravante informa que deixou de recolher o preparo com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025. Contudo, referido dispositivo trata apenas das custas processuais, não se aplicando ao preparo recursal, que constitui pressuposto de admissibilidade previsto no art. 1.007 do CPC. Não cabe, portanto, interpretação extensiva para alcançar hipótese não contemplada pelo legislador, que deliberadamente limitou a alteração à fase inicial do processo.[1] Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.